Tribunal: TJES
Processo: 5013719-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013719-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: NILZETE BARRETO MOTTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. INSUMOS. DEVER DE FORNECIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido “
de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023
.).
2.
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Precedentes do STJ.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013719-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:
NILZETE BARRETO MOTTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da Decisão (id 31130148 - processo referência) na qual a Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, concedeu a tutela de urgência antecipada requerida pela Agravada, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a fim de determinar à Requerida, ora Agravante, que “
autorize/cubra/forneça/custeie o tratamento de atendimento em domicílio - HOME CARE, para a requerente, NILZETE BARRETO MOTTA, na forma da indicação médica (ID 29361275), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa
”.

Nas razões de recurso (id 6635626), a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese,
(1)
necessidade do contraditório, visto que a medida traz enorme prejuízo;
(2)
atendimento domiciliar excluído da cobertura e não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS);
(3)
desequilíbrio contratual;
(4)
necessidade de anulação da tutela.

Consta dos autos que a Agravada, pessoa idosa, com 81 (oitenta e um) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde há décadas, tendo sido diagnosticada com câncer em um dos rins em 2018 e, posteriormente, no pulmão.

Narra ainda que:
(1)
além dos diagnósticos de câncer, também é portadora de diabetes severa e hipertensão, e por isso, foi indicada a realização de uma intervenção por meio de procedimento minimamente invasivo que congela e destrói células cancerígenas chamada de Crioablação Percutânea no rim afetado pelo câncer:
(2)
em razão das internações e intervenções que passou nos últimos anos, seu coração funciona de forma debilitada, registrando em média, 30 batimentos por minuto, sem indicação de marca-passo, em razão do risco de vida;
(3)
vinha sendo medicada e avaliada por profissionais de saúde utilizando-se de atendimentos
home care
, sendo assistida por fonoaudiólogo duas vezes na semana; fisioterapeuta três vezes na semana; oncologista uma vez ao mês; clínico geral uma vez ao mês; nutricionista uma vez ao mês; enfermeira uma vez ao mês, além de fazer uso de concentrador e cilindro de oxigênio, até então custeado pela requerida; (4) narra que há 02 (dois) meses a Cooperativa teria suspendido unilateralmente os serviços de home care prestados.

Diante desse quadro, necessita de cuidados especiais, devendo ser acompanhado pela assistência domiciliar, em regime de
home care
, o que foi negado sob a alegação de não cobertura obrigatória do procedimento no ROL DA ANS.

A Magistrada singular deferiu o pedido de tutela de urgência.

A Cooperativa médica irresignada, manejou o presente recurso.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido “
de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023
.).

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) não obsta a sua concessão.

Destarte, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “
devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
”
.
(AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
2/5/2023
.).

Acerca do tema a jurisprudência assim tem se manifestado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.212/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
10/3/2023
.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. [...]. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes
. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
16/2/2023
.)

Importante ressaltar que, com o advento da Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022, o rol da ANS tornou-se exemplificativo.

No caso que ora se examina, estando prescrito pelos médicos de que o tratamento domiciliar é imperioso para que seja preservada a própria sobrevivência da segurada, bem como assegurada a melhora de seu quadro clínico, é descabida a suspensão/negativa da operadora do plano de saúde em não oferecer o referido tratamento.

Nesse sentido, o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça:

“Assim, in casu, encontram-se presentes os requisitos necessários para que se mantenha a tutela, pois há prescrição do tratamento pleiteado pela médica especialista que acompanha a Agravada - cuja opinião deve carrear maior peso do que aqueles do plano de saúde.

Oportuno destacar a reversibilidade pecuniária da presente medida, pois, na eventualidade de a pretensão da autora vir a ser julgada improcedente, é perfeitamente possível que a agravante venha a buscar futuramente um ressarcimento patrimonial, não se mostrando razoável a caução pleiteada pela agravante, diante da demonstração cabal da presença do periculum in mora e o fumus boni iuris como amplamente evidenciado nos autos”.

Prosseguindo, à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar,
deve abranger os insumos
necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital
”.(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
16/2/2023
.)

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.